Tribunal: TJBA
Processo: 0500194-86.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500194-86.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: MAURICIO ANTUNES BOIRON CARDOSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO REGULAR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada contra Maurício Antunes Boiron Cardoso, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a inércia do Município, regularmente intimado para indicar endereço atualizado do executado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, mesmo em se tratando de execução fiscal regida por legislação especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.830/1980 admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, inclusive quanto à extinção por abandono da causa, desde que respeitados os requisitos previstos no art. 485, § 1º, do CPC.

O juízo de origem oportunizou ao exequente a indicação de endereço atualizado do executado ou adoção de medida alternativa ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção, mas o Município manteve-se inerte.

A jurisprudência do STJ admite a extinção da execução fiscal, mesmo sem requerimento da parte executada, se a Fazenda Pública for regularmente intimada a dar andamento ao feito e permanecer inerte, conforme precedentes do REsp 2124306/BA e REsp 1.957.067/RN.

A alegação de que o endereço informado era o constante do cadastro municipal não afasta o dever do exequente de diligenciar para promover a citação do executado, nos termos do art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/1980, que exige a indicação precisa do domicílio do devedor.

O abandono da causa caracteriza-se pela ausência de manifestação da parte autora por mais de 30 dias, após regular intimação, circunstância configurada no caso concreto, conforme certidão nos autos.

A Fazenda Pública, na condição de parte, também está sujeita à preclusão, sendo ineficaz invocar princípios como o da celeridade e da economia processual para justificar a inércia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal pode ser extinta sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando, intimado pessoalmente para impulsionar o feito, o ente público permanece inerte por mais de 30 dias.

A aplicação subsidiária do CPC à execução fiscal permite a extinção do feito nos casos de inércia injustificada do exequente, ainda que se trate de ente da Fazenda Pública.

A omissão do exequente em fornecer dados atualizados para a citação do devedor, após intimação específica, impede o regular prosseguimento do processo e justifica sua extinção.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0500194-86.2018.8.05.0004, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DO
ALAGOINHAS
e Apelado
MAURICIO ANTUNES BOIRON CARDOSO

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENT
O ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.